Tribunal: TJMT
Processo: 1017401-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017401-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DE MAGALHAES - CPF: 006.009.001-42 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (AGRAVANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA O MANEJO DA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO
POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA– INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP PARADIGMA 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §3o, I DO CPC – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Ao julgar o REsp n° 1.850.512/SP pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses jurídicas “i
) A
fixação
dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de
honorários
por
equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.
Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRA REGINA DE MAGALHÃES E OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Previdenciário Decorrente de Acidente de Trabalho no 1030796-55.2017.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelo
INSS
e fixou, por via de consequência, honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os agravantes que o Juízo
a quo
deixou de observar as regras estabelecida no art. 85, §3° do CPC, no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

Asseveram “
que o Juízo de origem arbitrou os honorários de sucumbência adotando o critério de equidade
”, o que não deve ser admitido no caso concreto, uma vez que, a adoção de tal parâmetro, “
somente deve ocorrer quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 3o, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
”.

Afiançam que “
não sendo esses o caso dos autos, devem os honorários ser fixados na forma do artigo 85, § 3o, do CPC, observando-se o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço
”.

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso, para que os honorários advocatícios sejam fixados conforme os critérios estabelecidos no Código de Processo Civil (Id. 103569459, fl.09).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 115822462).

Dispensável o parecer Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, Sandra Regina Magalhães propôs ação de concessão de auxilio-doença acidentário em face do INSS, tendo o Juízo de primeira instancia julgado improcedente o pedido de concessão do aludido benefício previdenciário.

Posteriormente, a agravante apresentou com sucesso recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça, uma vez que a benesse fora concedida, o que gerou a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Subsequentemente, deu-se início ao cumprimento de sentença em face do INSS, oportunidade em que a Autarquia Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual fora julgado improcedente nos seguintes termos:

“
O executado impugnou o cumprimento de sentença, porém, deixou de indicar o valor incontroverso. Limitou-se a questionar irregularidades nos cálculos que, aparentemente, não procedem. Os honorários sucumbenciais foram fixados no acordão (inversão do ônus de sucumbência) arbitrado na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Elementar que a inicial da execução preenche os requisitos do artigo 534 e SS do CPC. A memória de cálculo que indica crédito líquido principal de R$ 33.988,92 e R$ 3.398,89 a título de honorários sucumbenciais. O executado limitou-se a apontar irregularidades, sem, contudo, indicar valor incontroverso.

Desta forma, ante a concordância tácita do executado, com base no artigo 487, I/CPC, rejeito a impugnação e, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno o executado/impugnante ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, § 7o do CPC
”.

Inconformada, quanto aos valores fixados a título de honorários advocatícios, já que fora utilizado o critério de equidade, interpuseram as agravantes o presente recurso de agravo de instrumento.

Com razão as agravantes
. Explico.

Infere-se da sentença que o juízo
a quo,
estabeleceu a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de verba honorária, utilizando-se do critério de equidade.

Com relação ao
quantum
a ser

arbitrado, ressalto que devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do §8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos:
1)
proveito econômico irrisório ou inestimável, ou
2)
valor da causa muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema n. 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, fixando a tese de que:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

(destaquei)

Neste sentido tem decidido este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8o DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência.
É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2o, do CPC.
(N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)”.

No presente caso, vislumbra-se que o valor total do
quantum debeatur
, levado ao cumprimento de execução pela exequente foi de R$ R$ 37.387,81 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), quantia esta que não se adequa em nenhuma das hipóteses autorizativas de fixação dos honorários advocatícios por equidade, citada alhures no Tema no 1.076 do STJ.

Urge consignar que, a parte autora ora agravante, teve que contratar um advogado para, só então, ver a solução de seu problema, mediante a intervenção do Poder Judiciário, logo, deve ser prestigiada a atuação do patrono da parte.

Pelo mesmo caminho segue as jurisprudências dos tribunais pátrios, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - FIXAÇÃO - EQUIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O art. 8o do NCPC prevê que o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade, de forma a promover justa remuneração pelo trabalho, afastando-se a interpretação literal da legislação no sentido de que os honorários sejam fixados
sobre o valor da causa nas ações em que não haja condenação, evitando, assim, o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico
. (TJ-MG - AC: 10000211479886001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras
Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)”.

Portanto, não há que se falar na fixação por equidade, uma vez que além de não observar a tese fixada pelo STJ, deixa de obedecer aos parâmetros expressamente previstos no art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
”;

À vista disso, seja pela não subsunção do caso concreto aos critérios fixados no
Tema no 1.076 do STJ, ou pela estrita obe
diência do estabelecido no art. 85, §3o, I, do código de processo civil, a aplicação do critério objetivo de 10 % (dez por cento) sobre o
quantum
reconhecido na decisão que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos no patamar de 10% (dez por cento) do valor de R$ 37.387,81 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

À míngua de recurso do agravado, penso que não se apresenta admissível majorar os honorários advocatícios fixados na decisão agravada, visto que estes sequer são cabíveis quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.

[...] 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1o/08/2011, DJe 21/10/2011).

2. Nos termos da Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, ‘na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios’. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1928472/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021).

Em conclusão, peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022